Tribunal: TJMT
Processo: 1019464-72.2021.8.11.0002
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019464-72.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CARLOS MENDES DE SOUSA FILHO - CPF: 013.728.491-81 (APELADO), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), GABRIEL NUNES SANTANDER - CPF: 060.296.421-03 (APELADO), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), EROS ROGERIO BARROS ARAUJO - CPF: 882.084.271-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MICAELA THAIS ROGELIN - CPF: 089.948.301-11 (TERCEIRO INTERESSADO), BRENDA LAIS DE JESUS COSTA - CPF: 061.868.511-17 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDICLEMAR FERREIRA - CPF: 014.599.542-97 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCA EDILEUZA BEZERRA FEITOZA - CPF: 003.014.171-05 (ASSISTENTE), LUZIA ALVES DE SOUZA - CPF: 019.677.451-96 (ASSISTENTE), ANA PAULA DA COSTA CHAVES - CPF: 051.543.781-64 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLOS MENDES DE SOUSA FILHO - CPF: 013.728.491-81 (APELANTE), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), GABRIEL NUNES SANTANDER - CPF: 060.296.421-03 (APELANTE), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTIDADE DE DROGA.
BIS IN IDEM
. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e p
or

G.N.S contra a sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande. O juízo de primeiro grau condenou G
.
N
.
S
.
pelo crime de tráfico privilegiado (art. 33, §

4º, da Lei nº 11.343/2006), fixando a pena em 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 333 dias-multa
e condenou
C
.
M
.
S
.
F
.

por

tráfico privilegiado
e
resistência
, em concurso material
(art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006
, c/c
art. 329 do C
P c/c art. 69 CP
), às penas de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto,
e 2
meses de detenção
.

O Ministério Público busca a majoração da pena-base dos réus, argumentando que a quantidade significativa de entorpecentes apreendidos deveria ser considerada tanto na primeira fase da dosimetria quanto na terceira, ao modular o redutor do tráfico privilegiado, sem que isso configurasse
bis in idem
.

A defesa de
G.N.S.
requer sua absolvição por insuficiência probatória, alegando que desconhecia a presença da droga em sua posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a quantidade de droga apreendida pode ser considerada simultaneamente na fixação da pena-base e na escolha da fração de redução pelo tráfico privilegiado sem configurar
bis in idem
e
,
(
ii
) verificar se há provas suficientes para absolver
G.N.S.
da condenação por tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça veda a utilização cumulativa da quantidade de droga apreendida tanto para exasperar a pena-base quanto para limitar a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, sob pena de
bis in idem
. No caso concreto, o juízo sentenciante observou essa orientação ao considerar a quantidade de entorpecentes apenas na terceira fase da dosimetria, ao modular a fração redutora do tráfico privilegiado, sem interferir na pena-base.

O acervo probatório demonstra a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas imputado a
G.N.S.
O auto de prisão em flagrante, o laudo pericial e o
s depoimento s do s policia is militar es
, com os demais elementos de prova, evidenciam sua participação na conduta criminosa. A alegação de desconhecimento da droga não encontra respaldo nos autos, sendo inviável a absolvição por insuficiência probatória.

Os depoimentos dos policiais militares, quando harmônicos e corroborados por outros elementos de prova, possuem força probatória suficiente para embasar a condenação, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A quantidade e a natureza da droga apreendida não podem ser utilizadas de forma cumulativa para majorar a pena-base e para modular a fração de redução do tráfico privilegiado, sob pena de configuração de
bis in idem.

Os depoimentos de policiais, quando coerentes e corroborados por outros elementos probatórios, são idôneos para fundamentar condenação criminal.

Para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, não se exige a comprovação do ato de comercialização, bastando a posse da substância ilícita com elementos que evidenciem sua destinação ao tráfico.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLVI; Lei nº 11.343/2006, art. 33, §4º; Código Penal,
arts
. 59, 69 e 329; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 112.776 e HC nº 109.193, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 19.12.2013; STJ,
AgRg
no
AREsp
nº 2.347.239/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 08.08.2023; TJMT, Enunciado Orientativo nº 48, IUJ nº 101532/2015, DJE nº 9998, de 11.04.2017.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1019464-72.2021.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, GABRIEL NUNES SANTANDER

APELADO: CARLOS MENDES DE SOUSA FILHO, GABRIEL NUNES SANTANDER, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelaç
ões
crimina
is
interposta
s

pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

e por
GABRIEL NUNES SANTANDER
,

contra
a
sentença proferida pelo
J
uízo da

3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande
que,

nos autos da ação penal (
PJe

1019464-72.2021.8.11.0002
), condenou o r
ecorrente
por tráfico privilegiado (a
rt
.
33, §4º, da Lei nº 11.343/2006
)
à

pena de
3 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto,
e o pagamento de 333 dias multa
e
condenou
CARLOS MENDES DE SOUSA

FILHO
pelo crime
de tráfico privilegiado e resistência, em concurso material (
art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 c/c art. 329
e
art. 69, ambos do
CP
)
,
às penas
de 3 anos e

4

meses de reclusão, em regime aberto
,
e

2 meses de detenção (I
D.
229871305 – págs. 705/719).

Em suas razões recursais, o Órgão Ministerial requer a alteração da dosimetria da pena-base dos apelados, em razão da circunstância judicial desfavorável relacionada à quantidade de drogas apreendidas.

Sustenta, ainda, que a utilização concomitante da quantidade das substâncias ilícitas tanto para elevar a pena-base quanto para reduzir a reprimenda em razão do
“tráfico privilegiado”
não configura
bis in idem
, tendo em vista a distinção dos fundamentos jurídicos aplicados
(ID 229871323).

Nas
contrarrazões,
a
s

d
efesa
s
pugna
m
pela manutenção da sentença
(ID
229871328 – págs. 781/785 e I
D
229871348 – págs. 817/832).

Por sua vez
Gabriel Nunes Santander
, requer sua absolvição com fulcro no artigo
art
. 386, inciso VII, do CPP
(ID 229871325).

Em contrarrazões o
Parquet
,
rebateu as teses defensivas, manifestando-se pelo desprovimento do recurso
de Gabriel Nunes Santander

(I
D
229871349 – págs. 834/846)
.

A

14
ª

Procuradoria
Criminal, exarou parecer pelo
desprovimento
dos recursos
manejados pelo Órgão Ministerial e pela d. Defensoria Pública
Estadual
(ID 242791673).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“que no dia 29 de maio 2021, por volta das 13h30min, na rua Montevidéu, número 10, quadra 03, bairro Jardim Ipanema, em Várzea Grande/MT, os denunciados CARLOS MENDES DE SOUSA FILHO e GABRIEL NUNES SANTANDER, em conluio e união de esforços, traziam consigo e mantinham em depósito drogas, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, envolvendo a adolescente Micaela Thais Rogelin. Consta ainda, que o denunciado CARLOS MENDES DE SOUSA FILHO se opôs à execução de ato legal, mediante violência a funcionário competente para executá-lo.

Extrai-se dos autos que policiais militares durante rondas avistaram Gabriel Nunes Santander e a adolescente M. T. R, de 15 (quinze) anos de idade, entrando em um veículo Fiat Pálio, de cor prata, placa QBI-2010, carregando uma mochila de cor cinza e logo em seguida, acelerando o veículo. Ato contínuo, após a abordagem destes na Avenida 31 de Março, em buscas no veículo, a guarnição encontrou no interior da referida 06(seis) tabletes de “maconha”, do tipo Skank.

Narra, ainda, que em continuidade as diligências, os policiais militares se deslocaram ao imóvel do segundo denunciado, que ao avistar a guarnição dispensou uma sacola que carregava e evadiu-se do local, contudo, não tendo logrado êxito, foi abordado, momento em que se opôs à execução de ato legal, mediante violência a funcionários competentes para executá-lo, entrando em luta corporal com dois policiais.

Por fim, ainda, descreve a denúncia que verificado o conteúdo da sacola dispensada,
constataram tratar-se
de 1 (um) tablete de “maconha”, tipo Skank, com embalagem semelhante a que foi apreendida com o primeiro denunciado, id. 60354711.

Com a denúncia veio o inquérito policial que deu suporte a justa causa para o ajuizamento da presente ação penal, do qual se infere a juntada do Laudo Pericial de nº 3.14.2021.76124-01 que concluiu que a substância apreendida apresentou resultado POSITIVO para a presença
de
“MACONHA
”, pesando
6.915 kg (seis quilogramas e novecentos e quinze centigramas)
”
(ID 229871159).

Pois bem.

Do recurso do Ministério Público

–
D
a pretendida exasperação da pena-base do crime de tráfico de drogas
.

Como único
fundamento
recursal,

o Ministério Público busca a revisão da dosimetria da pena-base do
s
apelado
s,
em razão da circunstância

judicial desfavorável
r
epresentada pela expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos.

Nesse ponto, sustenta o
Parquet

que “
a utilização concomitante da quantidade de droga apreendida para elevar a pena-base (1ª fase) e para reduzir o benefício do § 4º do art. 33 da Lei de Droga (3ª fase) - por demonstrar que os apelados se dedicavam à atividade criminosa da traficância- não configura bis in idem, de modo que a pena dos recorridos deve ser fixada acima do mínimo legal”

Contudo, sem

razão a acusação.

Constata-se nos autos que o magistrado sentenciante, ao proceder à fixação da pena
dos apelados,
considerou a quantidade e a natureza do entorpecente somente na terceira fase da dosimetria, especificamente ao aplicar o redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006, fixando a fração
no
patamar de 1/
3
(
um terço
).

Vejamos:

“(...) Na PRIMEIRA FASE verificadas as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, constatou-se que todas são favoráveis ao réu, já que não há nos autos nada que revele o contrário. Igualmente, em análise aos elementos constantes do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, não se vislumbra elementos idôneos a exasperação da pena base. Por estes motivos, aplica-se a pena-base em seu mínimo legal, qual seja,
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na SEGUNDA FASE não há circunstâncias agravantes ou atenuantes, razão pela qual mantenho a pena no mínimo legal de
5 (cinco)anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na TERCEIRA FASE constato que ausente causa de aumento de pena. Contudo, presente o privilégio contido no art. 33, § 4° da Lei nº 11.343/06, reduzo a pena em 1/3, encontrando-a em
3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
e
333 (trezentos e trinta e três) dias-multa
, a qual torno
DEFINITIVA
”
(ID 229871305
– grifos do original
).

Percebe
-se que o
j
uízo
a quo
atuou de forma correta, em consonância com a orientação jurisprudencial vigente
, pois
“
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Configura ilegítimo bis in idem considerar a natureza e a quantidade da substância ou do produto para fixar a pena base (primeira etapa) e, simultaneamente, para a escolha da fração de redução a ser imposta na terceira etapa da dosimetria (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006). Todavia, nada impede que essa circunstância seja considerada para incidir, alternativamente, na primeira etapa (pena-base) ou na terceira (fração de redução). Essa opção permitirá ao juiz aplicar mais adequadamente o princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF) em cada caso concreto
”

(
STF
HCs
112.776 e 109.193 – Rel.: Teori Zavascki – J.: 19.12.2013)
.

A propósito, colaciono jurisprudência

do Superior Tribunal

de Justiça em caso análogo ao
dos presentes
autos:

“(...) Quanto à fixação da pena base no mínimo legal pelo Tribunal de origem, não verifico ser hipótese de ilegalidade, eis que entendeu o acórdão impugnado que a culpabilidade dos agentes no caso concreto não ultrapassou o normal ao tipo penal. Ademais, destacou - em consonância com o entendimento desta Corte Superior - que a quantidade de entorpecente apreendido seria utilizada apenas na terceira fase da dosimetria, como forma de modular o quantum de redução, evitando-se, assim, o indevido bis in idem. 3. Desse modo, apresentados motivos idôneos para a fixação da pena base no mínimo legal, a alteração desse quantum é questão afeta à atividade discricionária do julgador, que só pode ser revista quando verifica da sua desproporcionalidade, o que não é o caso dos autos. 4. Para que incida a causa especial de diminuição de pena (art. 33, § 4º, da
Lei n. 11.343/2006) aos condenados pelo delito de tráfico de drogas é necessário que o agente seja reconhecidamente primário, ostente bons antecedentes e não se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa. 5. In
casu
, não obstante os argumentos expendidos pela acusação, vê-se que a instância ordinária, soberana na análise dos elementos fáticos e probatórios dos autos, concluiu que os agentes, primários e de bons antecedentes, não se dedicavam
à
atividades criminosas, tampouco integravam organização criminosa. Agravo regimental a que se nega provimento”
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.347.239/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023
).

Sobre o tema, cabe ressaltar mais uma vez, que a Turma de Câmaras Criminais

Reunidas deste Tribunal

de Justiça já assentou que:
“as circunstâncias relativas à natureza e à quantidade de drogas só podem ser usadas na primeira ou na terceira fase da dosimetria de forma não cumulativa, sob pena de indevido bis in idem”
(Enunciado Orientativo n.º 48, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017,

publicado em 12/04/2017
).

Diante disso, constato que a decisão não demanda qualquer reparo, conforme devidamente ressaltado pela ilustre Procuradoria de Justiça

“cumpre pontuar, que os precedentes utilizados pelo Parquet nas razões recursais para dar azo a tese sustentada, não guardam relação com a matéria aqui debatida, pois os casos trazidos
à
baila, tratam da utilização da circunstância relativa à quantidade e natureza do entorpecente para demonstração da dedicação a atividades criminosas em caso de afastamento do redutor da pena, o que de fato não configura bis in idem”
(ID 242791673).

Assim, faz-se inviável reajustar a pena-base do
s
apelado
s

CARLOS MENDES DE SOUSA FILHO

e

GABRIEL NUNES SANTANDER
.

Do recurso da Defesa
de Gabriel Nunes Santander
.

O recorrente
insurge
-se, visando à
reforma da sentença penal condenatória, requerendo
su
a absolvição
quanto à imputação
do crime de tráfico de drogas,
sob o
argumento de insuficiência probatória.

Sem razão, contudo.

A
materialidade delitiva,
está
amplamente comprovada pelo
a
uto de
p
risão em
f
lagrante
(ID
229870673 – pág. 10
)
,
t
ermo de
e
xibição e
a
preensão
(ID
229871161 – pág. 174
)
e pelo
l
audo
p
ericial nº 3.14.2021.76124-01
(ID
229870673 – págs. 24/29
)
, que concluiu pela presença de substâncias
entorpecente

“maconha”
.

No que tange à autoria delitiva imputada ao
a
pelante, ainda que este tenha negado a prática criminosa, alegando
“que não sabia que tinha droga na sacola”
,
tais argumentos não se mostram aptos a desconstituir a sentença condenatória. Isso porque a prova colhida durante a instrução processual demonstra, de forma inequívoca, a sua participação no delito em questão.

Além disso, a autoria delitiva é incontestável, pois decorre das circunstâncias fáticas apuradas e encontra sólido respaldo na prova oral colhida em juízo, especialmente no depoimento do
P
olicial
M
ilitar
Valdiclemar
Ferreira.

Esse, por sua vez, confirmou integralmente, sob o crivo do contraditório, os fatos narrados na fase inquisitorial, afastando qualquer dúvida acerca do envolvimento do
a
pelante com o tráfico de drogas.

Vejamos:

“Que realizavam patrulhamento tático quando avistaram o veículo modelo Pálio Weekend, cor prata, ocupado pelo acusado Gabriel Nunes e uma moça nas proximidades do fundo do Aeroporto. Na sequência, realizaram a abordagem do referido veículo, onde lograram êxito em localizar dentro de uma mochila, 6 (seis) tabletes de substância análoga a Skank. Afirmou que em continuidade às diligências, deslocaram-se até a residência do segundo denunciado, onde lograram êxito em encontrar mais um tablete de substância tipo Skank. Indagado como foi o procedimento ao chegar à casa do outro suspeito [Carlos Mendes], declarou que o acusado estava saindo de casa e quando visualizou a viatura policial, evadiu-se, sendo que efetuado cerco, lograram êxito capturá-lo. Indagado se houve busca domiciliar e como teria sido encontrado o outro pacote de droga,
esclareceu que o pacote estava nas mãos do acusado, sendo que
no momento em que
se aproximaram aquele dispensou o pacote ainda em sua residência (na área) e evadiu-se. Declarou que após a detenção foram averiguar o que havia na sacola dispensada e
constataram tratar-se
de substância análoga a entorpecente, sendo que diante da situação de flagrância efetivaram buscas na residência. Indagado como a polícia conseguiu visualizar do outro lado do muro a droga dispensada, declarou que na casa existe um corredor e o muro fica do outro lado, tendo o acusado empreendido fuga pelo corredor e pulado o muro, dispensando a droga próximo à entrada da residência, numa área. Perguntado se a adolescente que estava com o corréu Gabriel Nunes confirmou que sabia da situação em que estava envolvida, a testemunha declarou que aquela sabia, mas, segundo ela, estava apenas de companhia.”
(trecho da sentença –
ID. 229871305 – págs. 705/719).

Em conformidade com as declarações, a testemunha,
P
olicial
M
ilitar Eros Rogério Barros Araújo, relatou os fatos na
D
elegacia nos seguintes termos:

“QUE nesta data, por volta das 13:30 horas, o depoente juntamente com o PM
Valdiclemar
e outros, estavam em rondas pelo bairro Jardim Ipanema, nesta cidade, quando passando pela Rua Montevidéu, em frente
a
casa número 10,
Qd
. 03, avistou um casal, adentrando em um veículo Fiat Palio Weekend, cor prata, placa QBI-2010, com uma mochila cor cinza; QUE estes ao verem a presença da guarnição, demostrou certo nervosismo "arrancando" com o veículo; QUE foi dado ordem de parada, porém não obedeceu; QUE a guarnição logrou
exito
em abordar os suspeitos já na Av. 31 de março, nesta urbe; QUE de imediato o suspeito identificado como GABRIEL NUNES SANTANDER, o qual dirigia o veículo, e sua companheira, uma adolescente de nome MICAELA THAIS ROGELIN, já informaram ao depoente que havia no interior da bolsa encontrada no banco dianteiro do carona havia 06 peças de substancias entorpecentes análogas à Skank e que teriam vindo buscar a droga na residência do suspeito CARLOS; QUE ato continuo a equipe retornou a residência na Rua Montevidéu, de onde o casal havia saído; a guarnição avistou o suspeito
CARLOS, saindo no portão com uma sacola na mão direita e este ao ver a guarnição, correu para o interior da residência e empreendeu fuga tentado pular o muro dos fundos, onde deixou cair a sacola em que estava segurando; QUE a guarnição logrou êxito em abordar CARLOS MENDES DE SOUSA FILHO, mesmo assim este tentou entrar em luta corporal com dois policiais, sendo necessários o uso da força moderado para conte-lo; QUE ao verificar o que estava na sacola, percebeu tratar de 01 tablete de substancia análoga a Skank, peça essa igual as outras aprendidas com o casal GABRIEL e MICAELA; QUE ao ser questionado CARLOS sobre o entorpecente, este confessou ser o dono dos entorpecentes que estava casal e iria esconder a peça que havia ficado na sua casa (...)”

(ID.
58786823
).

É pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais — sejam civis, federais ou militares — não podem ser desconsiderados unicamente com base na negativa inverossímil do acusado, sobretudo quando suas declarações estão em plena harmonia com o restante do conjunto probatório.

No caso em análise, não há qualquer indício de que o
s
policia
is
militar
es
te
riam
agido com a intenção de incriminar injustamente o
a
pelante para legitimar sua atuação profissional.

A respeito do assunto, aliás, Enunciado Orientativo n. 08, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza de forma clara e insofismável que
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Com efeito:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” [Enunciado Orientativo n. 8], sobretudo quando ausente qualquer interesse dos militares em prejudicar o réu, ou imputar falsamente a prática delitiva. “São válidos os depoimentos prestados por policiais, como in
casu
, em que não há nenhum motivo plausível para descredibilizar suas declarações -
função de tamanha relevância - para, em seguida, não valorar suas palavras, sendo que, não raras vezes, são eles as únicas testemunhas oculares dos delitos”

(N.U 1002602- 21.2023.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/08/2024,
Publicado
no DJE 30/08/2024
).

Não se pode esquecer, ademais, que, para a configuração do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, não é necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia.

Isso porque a posse, a guarda ou o transporte da substância, ainda que em pequena quantidade, desde que a destinação comercial seja comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos,
são

suficiente
s
para a tipificação do narcotráfico.

Tal entendimento encontra respaldo no Enunciado n. 7, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido:
“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.”

Desse modo, estando demonstrado que a droga apreendida em posse do apelante era de sua propriedade, bem como que se destinava ao comércio ilícito, deve ser mantida sua condenação pelo ato ilícito tipificado
no
art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006
,
posto que é inviável seu pedido absolutório lastreado no art. 386, VII,

do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito, julgo o
RECURSO DESPROVIDO,
mantendo inalterada a sentença
proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025